Tribunal: TJMT
Processo: 1009189-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009189-07.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (IMPETRANTE), LEONARDO LACERDA VALTER - CPF: 001.351.612-40 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), LEONARDO LACERDA VALTER - CPF: 001.351.612-40 (PACIENTE), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009189-07.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MATHIS HALEY PUERARI PEDRA

IMPETRADO: JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PEQUENAS PORÇÕES ENCONTRADAS (
6 GRAMAS DE MACONHA
E
15 GRAMAS DE COCAÍNA
) – SUPOSTO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.

A ausência de base empírica a apontar que o paciente integra organização criminosa, que ele se dedica a atividades criminosas, ou que faz do tráfico de drogas seu meio de vida, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009189-07.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MATHIS HALEY PUERARI PEDRA

IMPETRADO: JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Mathis Haley Perari Pedra, em favor de Leonardo Lacerda Valter, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de condução de veículo automotor sob influência de outra substância psicoativa que determine dependência [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97], apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

O impetrante aduz que o paciente foi abordado em via pública, quando trafegava em seu veículo na companhia de sua esposa e de sua filha de 6 anos de idade.

Segundo relato dos policiais, foi encontrado com o casal a quantia de 6 gramas de maconha, e a importância de R$ 37,00.

Também foi encontrado no imóvel rural do paciente a porção de 15 gramas de cocaína e balanças de precisão.

Assevera que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, e que a decisão proferida pelo juízo plantonista carece de fundamentação concreta, porquanto lastreada na gravidade abstrata do crime.

Requer, liminarmente, a concessão da ordem, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.

O Desembargador Márcio Vidal,
em regime de plantão judiciário
, indeferiu a liminar.

O impetrante manifestou-se nos autos, pugnando pela reconsideração da decisão proferida.

Ao analisar o pedido de reconsideração, foi parcialmente concedida a liminar vindicada, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A autoridade coatora prestou suas informações, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pela
denegação
da ordem, com a
cassação
da liminar anteriormente concedida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009189-07.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pelo que se depreende dos autos, pesa contra o paciente,
Leonardo Lacerda Valter
, a prática dos crimes de tráfico de drogas e de condução de veículo automotor sob influência de outra substância psicoativa que determine dependência [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 306 da Lei n. 9.503/97], consoante se depreende do depoimento prestado pelo
SD PM Lucas Permino Ferreira Dias Lopes
, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante:

“Que
foi visualizado os veículos que estava passando próximo à viatura policial
, momento em que
foi notado um veículo de cor branca acelerando bruscamente
, momento em que a GUPM tentou fazer a aproximação para a abordagem, momento em que o veículo entrou de forma brusca e rápida no pátio do posto de combustível, como se estivesse tentando se evadir da GUPM, momento em que foi conseguido fazer a aproximação do referido veículo já na Rua dos Desbravadores, esquina com a Avenida Tancredo Neves. Em ato contínuo, a GUPM fez a aproximação e deu ordem de parada ao veículo, utilizando de sinais sonoros e luminosos (sirene e giroflex), onde em ato contínuo
o veículo parou e então o suspeito Leonardo desceu e foi posicionado para a abordagem e busca pessoal
. Em ato contínuo, foi verificado que o mesmo
estava na companhia de sua esposa, a Sra. Milene Cunha Zamaro e sua filha
. Em ato contínuo, o suspeito foi indagado se teria algo de ilícito em seu veículo, onde o mesmo relatou que não, onde então foi feita uma busca veicular,
onde foi achado pelo SD PM Permino uma embalagem contendo uma porção de substância análoga à semente de maconha
e, juntamente com a substância, foi
localizada a quantia de R$ 37,00 (trinta e sete reais) em notas trocadas
, todos materiais acondicionados dentro de uma embalagem maior. Em ato contínuo, o suspeito foi indagado sobre o material achado, onde o suspeito disse ser seu, e relatou que na bolsa da sua esposa teria mais duas porções de substâncias análogas à maconha,
onde foi feita uma revista na bolsa de sua mulher

pelo Sub Ten. PM Rodrigues
e
então localizadas as porções de substâncias análogas à maconha
[...]
procedido uma busca em uma residência que tem na referida chácara
, onde
foi localizado dentro de uma gaveta de um móvel pelo SD PM Permino uma porção de substância análoga à pasta-base de cocaína
, além de diversas embalagens com odor de pasta-base de cocaína, utilizadas para acondicionar droga. Em continuidade a busca,
foi localizado pelo 3o SGT PM Almeida, em meio a algumas roupas, duas balanças de precisão em funcionamento
[...]”.

A autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, porquanto
“a gravidade dos fatos praticados indica a alta potencialidade dos delitos, com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP), o
que revela a necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública
”
.

Não obstante a variedade de drogas localizadas [
maconha
e
cocaína
], verifica-se que
não
foram apreendidas quantidade considerável de entorpecente, porquanto foram encontrados no veículo do paciente a quantia de
6 gramas de maconha
e, em uma propriedade rural, a porção de
15 gramas de cocaína
, inexistindo indícios, portanto, de se tratar de traficância de larga escala.

Some-se a isso que não há base empírica a evidenciar que o paciente integra organização criminosa, que ele se dedica a atividades criminosas, ou que faz do tráfico de drogas seu meio de vida, razão pela qual nada obsta a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A despeito da gravidade da conduta do paciente, e da reprovabilidade de seu comportamento, nomeadamente porque,
em tese
, portava droga dentro de seu veículo na companhia de sua filha de apenas seis anos de idade, e apesar dos indícios de comercialização de entorpecente, sobretudo porque foram encontradas duas balanças de precisão na propriedade rural locada, não há indicativos concretos de que, em liberdade, voltará a cometer novos delitos, em especial a mercancia de estupefacientes.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
LEONARDO LACERDA VALTER
, substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares outrora impostas, a saber:

(i) comparecimento
bimestral
perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) comprovar, no prazo de cinco dias, perante o juízo de origem, seu endereço atual;

(iii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iv) não se envolver em outro fato criminoso,
sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020